Tribunal: TCU
Processo: 034.703/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 436/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que não restaram comprovadas as supostas irregularidades narradas na representação, ocorridas no município de Manaus/AM durante o exercício de 2013, concernentes à inexecução das despesas do Fundeb e à aplicação de recursos fora das finalidades do fundo; Considerando que, no que tange à eventual ausência de prestação de contas da aplicação dos recursos do Fundeb por parte de alguns municípios do Estado do Amazonas, conforme Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , tais questões devem ser, primariamente, levadas ao conhecimento do tribunal de contas que, por natureza, examina os atos de gestão do administrador municipal ou estadual e aprecia suas contas, visto que a ação de controle a cargo deste Tribunal, de acordo com a IN TCU 60/2009, é essencialmente proativa, a depender da relevância das irregularidades e da materialidade dos prejuízos causados ao Fundeb, com vistas a preservar a atuação preliminar dos elos locais da cadeia de controle e levando em consideração o custo de oportunidade de uma atuação onerosa desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 72), aos representantes e ao município de Manaus/AM. 1. Processo TC- Processo 034.703/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: José Ricardo Wenling (XXX.600.372-XX); Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa XXX.312.698-XX). 1.2. Entidade: Município de Manaus/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.